Tribunal: TJDFT
Processo: 0741625-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DE CUMPRIMENTO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. PEDIDO DE PERÍCIA EM GRAU DE RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. JUSTA CAUSA À EXCLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Agravo de instrumento contra a decisão de definição do valor do débito e exclusão da multa moratória para conversão em perdas de danos. No mérito, pede a reforma da decisão para que seja determinada a realização de perícia para definição do valor do imóvel e para que ocorra a aplicação da multa cominatória.
II. Em relação ao pedido de realização de perícia, se trata de inovação recursal, porque a petição que provocou a prolação da decisão agravada não teria solicitado ao e. Juízo de origem a realização dessa prova técnica, com a finalidade de definir o valor do imóvel, de sorte que se trata de matéria que não pode ser devolvida a esta instância recursal, sob pena de supressão de instância. No ponto, recurso não conhecido.
III. No caso concreto, os agravantes aderiram ao projeto habitacional na modalidade de associado pela União das Cooperativas e Associações Nacionais – UNICAN (agravada), cadastrada perante a administração pública para construção de casas populares, localizadas na região administrativa do Riacho Fundo II, no âmbito de programas habitacionais.
IV. O contrato precisou ser aditado e os agravantes foram informados que só seria possível a entrega de apartamentos. Por essa razão, ingressaram com ação judicial com o propósito de receberem casas. A obrigação foi convertida em perdas e danos, dada a comprovada a impossibilidade material ao cumprimento da ordem judicial.
V. Essa circunstância (impossibilidade material), sem aparente culpa da executada (agravada), constitui justa causa para a exclusão da multa cominatória (Código de Processo Civil, art. 537, §1o, II).
VI. Não merece reforma a decisão agravada que exclui a aplicação da multa cominatória.
VII. Recurso parcialmente conhecido e, no ponto conhecido, desprovido.